Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. NÃO CABIMENTO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO RECONHECIDO PELO TJDFT. RESPEITO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. NÃO MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PELO USO DE FACA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por ser ato classificado como interna corporis, afastando a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O emprego de arma branca poderá ser utilizado para a majoração da pena-base no delito de roubo, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente.
3. No crime de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, não autorizando a análise negativa da circunstância judicial atinente aos motivos do crime.
4. “A utilização de algum meio que facilite a fuga, após o cometimento do roubo, deve ser considerada uma característica inerente ao tipo penal, afinal é de se esperar que o agente tente evadir-se do local, o mais rápido possível, após subtrair o bem alheio. Assim, tal condição não pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime.” (Acórdão 1222794, 20180710052686APR, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019).
5. In casu, aplicada pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão (o que atrairia o regime inicial aberto), mas tendo sido considerada negativa uma circunstância do art. 59 do CP (culpabilidade) deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
6. Recursos CONHECIDOS. DESPROVIDO o do Ministério Público e PARCIALMENTE PROVIDO o recurso da defesa, para afastar a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime e redimensionar a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.